Tribunal: TJBA
Processo: 8004065-97.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004065-97.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: JUREMA ROSARIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE registrado(a) civilmente como ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DELIMITAÇÃO DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS RELATIVOS AO REFATURAMENTO E À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇAS MANIFESTAMENTE EXORBITANTES EM DESCOMPASSO COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. INVOCAÇÃO DO ART. 134, DA RESOLUÇÃO AGERSA Nº 002/2017. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA E NÃO VIABILIZADA PELA RÉ. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de contas, declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A insurgência recursal limita-se aos capítulos relativos à condenação por danos morais e, subsidiariamente, à redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de faturas muito acima do consumo histórico, aliada à ausência de demonstração técnica da regularidade da medição e ao corte do abastecimento de água, configura dano moral indenizável; e (ii) saber se o valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 comporta redução.

III. Razões de decidir
3. A devolutividade recursal está restrita aos capítulos impugnados, permanecendo fora de reexame os pontos da sentença relativos ao refaturamento das contas e à declaração de inexistência do débito, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço público essencial.
5. Os autos demonstram descompasso acentuado entre o consumo habitual da autora e os valores cobrados nas faturas impugnadas, que superaram de forma expressiva o padrão anterior, sem prova técnica idônea a justificar a medição e a cobrança.
6. A concessionária, embora instada a viabilizar perícia técnica no hidrômetro, deixou de colaborar para a produção da prova apta a demonstrar a regularidade do consumo apurado, ônus que lhe incumbia, nos termos do CDC e do CPC.
7. Além da cobrança excessiva, houve interrupção do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade, à saúde e ao mínimo existencial, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza violação relevante à esfera extrapatrimonial da consumidora.
8. Nessa hipótese, o dano moral decorre da falha qualificada na prestação do serviço, marcada por cobrança controvertida, ausência de comprovação técnica da dívida e corte indevido do abastecimento.
9. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se compatível com a gravidade da falha, com a extensão do dano e com a função reparatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.
10. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de faturas de água em valor muito superior ao consumo histórico, sem comprovação técnica da regularidade da medição, somada ao corte indevido do abastecimento, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por danos morais. 2. É adequada a manutenção de indenização por danos morais fixada em valor moderado quando observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0506894-78.2017.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 10.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 868437/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 28.03.2017; TJMT, Recurso Inominado nº 1030302-09.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 04.12.2023, publ. 07.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004065-97.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
JUREMA ROSARIO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator